Tribunal: TJDFT
Processo: 0720176-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). OMISSÃO RECONHECIDA PELA INSTÂNCIA SOBREPOSTA. REJULGAMENTO. VÍCIO SANADO SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, os quais buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC).
2. No caso, reconheceu-se a nulidade da citação sobretudo prestigiando os princípio da cooperação e da boa-fé objetiva, uma vez que a parte autora, mesmo sabendo de um segundo endereço onde seria possível efetuar a citação da requerida, omitiu tal informação do juízo, que entendeu por decretar a revelia e reconhecer os seus efeitos.
3. O comparecimento do advogado munido de procuração sem poderes especiais para receber a citação, mas para o exercício – alegar unicamente a nulidade da citação – supre a citação e sua eventual nulidade. Nesse caso, tem-se caracterizado o comparecimento espontâneo do requerido (EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1812535 / MS).
4. A norma disposta no artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC não traz qualquer dificuldade de compreensão no sentido de que “o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução”. Alegada a nulidade do ato de chamamento, se rejeitada a arguição, o réu será declarado revel. Mas se reconhecido o vício, será dessa decisão se iniciará a contagem do prazo para apresentação da resposta. Ocorre que, no caso presente, a sentença foi proferida no dia seguinte ao comparecimento, ou seja, antes mesmo de decorrido o prazo para contestação e, portanto, em manifesto prejuízo à defesa.
5. Omissão no acórdão enseja o conhecimento e o provimento dos embargos declaratórios para o saneamento do vício, mas sem alterar o resultado do julgamento.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.